Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-29.2014.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0000201-29.2014.8.14.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: OEIRAS DO PARÁ/PA
APELANTE: DURVAL MELO GOMES (ADV. SAMUEL GOMES DA SILVA -OAB/PA Nº 21.889)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/06. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. COMPETENCIA DO JUIZO DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Constatada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrida entre a prolação da sentença condenatória (04/03/2016) e o presente julgamento (30/11/2020), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo primeiro, ambos do Código Penal).
1.1.

No caso, entre a publicação da sentença penal condenatória e o recebimento dos presentes autos no setor de distribuição desta e. Corte (03/03/2020) transcorreram 03 anos, 11 meses e 28 dias,
o que demonstra que ao chegar a este e. Tribunal, a punibilidade do apelante já estava extinta pela ocorrência da prescrição
2.

Compete ao Juízo de primeiro grau a fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista ser ele o nomeante.
3.

Acolhe-se a preliminar suscitada pela defesa, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada para declarar extinta a punibilidade, em virtude da prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia vinte e três do mês de novembro de 2020 e término às 14:00hs do dia trinta do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0000201-29.2014.8.14.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: OEIRAS DO PARÁ/PA
APELANTE: DURVAL MELO GOMES (ADV. SAMUEL GOMES DA SILVA - OAB/PA Nº 21.889)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta por
Durval Melo Gomes
, por intermédio do Defensor Dativo Samuel Gomes da Silva (nomeação à fl. 17), irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo a reprimenda substituída, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade, pela prática delitiva tipificada no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

A defesa, preliminarmente, arguiu a prescrição da pretensão punitiva do Estado considerando a pena em concreto, verificado o decurso do prazo entre a publicação da sentença condenatória e a intimação da defesa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, e artigo 110, §1º, todos do Código Penal.

No mérito, pugna pela desclassificação do delito para o tipo descrito no caput do art. 129 do Código Penal, asseverando, para tanto, que houve:
¿claro erro in judicando do magistrado a quo, de maneira que condenou o réu a um crime que sequer foi acusado, tendo em vista que na peça acusatória o MP imputou-lhe o crime descrito no caput do art. 129 do CP, e a sentença impôs a condenação sobre o crime descrito no §9º, do supracitado artigo¿.

Ao final, requer que:
¿sejam arbitrados os dignos honorários deste defensor dativo, devendo o Estado do Pará arcar com o pagamento¿.

O dominus litis, por seu turno, rechaça todos os argumentos da defesa, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Por derradeiro, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de custos legis, opina pela extinção da punibilidade do recorrente, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0000201-29.2014.8.14.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: OEIRAS DO PARÁ/PA
APELANTE: DURVAL MELO GOMES (ADV. SAMUEL GOMES DA SILVA - OAB/PA Nº 21.889)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e está subscrito por Advogado Dativo nomeado pelo Juízo de 1º Grau. Conheço.

Como afirmou o douto Ministro Marco Aurélio, vivemos ¿tempos estranhos" (MC/ADC Nº 43/DF). Esta Apelação é exemplo desses tempos a que se referiu o Ministro, uma vez que,
sem qualquer justificativa a Secretaria da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará demorou exatos 03 anos, 7 meses e 03 dias para intimar o Defensor Dativo dos termos da sentença condenatória.

Feito este esclarecimento, averbo que a arguição de prescrição feita pela defesa merece ser acolhida, pois, no caso em exame, induvidosamente, ocorreu o perecimento da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, pela fluência do prazo prescricional entre a publicação da sentença condenatória e o presente julgamento - marcos interruptivos da prescrição a serem considerados.

Verifica-se dos autos que o apelante foi condenado pelo crime tipificado no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11340/06, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, tendo a sentença transitado em julgado para o Ministério Público. Dessa forma, a pena, não mais se sujeita a acréscimos, sendo o seu quantum parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, por meio da qual a prescrição regular-se-á pela pena aplicada, conforme orienta a Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
¿A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.¿

Nesse viés, considerando que foi fixada na sentença recorrida a pena corporal no montante de 05 (cinco) meses de detenção, conta-se o lapso temporal da pena em concreto, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, operando-se, consequentemente, o decurso do prazo prescricional em 03 anos.

Desse modo, considerando que a sentença condenatória foi publicada em 04/03/2016 (fl. 28), a qual, como já dito, transitou em julgado para a acusação e o presente julgamento (30/112020), verifica-se a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, lapso superior a 03 anos.

Neste ponto, creio ser salutar ressaltar que entre a publicação da sentença penal condenatória e o recebimento dos presentes autos no setor de distribuição desta e. Corte (03/03/2020) transcorreram 03 anos, 11 meses e 28 dias,
o que demonstra que ao chegar a este e. Tribunal, a punibilidade do apelante já estava extinta pela ocorrência da prescrição.

Dessa forma, não há alternativa senão declarar extinta a punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Por último, quanto a fixação de honorários advocatícios, é oportuno ressaltar, que a insuficiência de advogados habilitados para atuar na assistência jurídica aos hipossuficientes econômicos permite a nomeação, pelo Magistrado, de defensor dativo, visando, com isso, garantir o princípio constitucional da ampla defesa e evitar possíveis nulidades, uma vez que compete ao Estado proporcionar assistência judiciária a todos possuam meios para custeá-la, sem prejuízo de seu sustento ou da sua família, nos termos do art.
5º
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
.

Sendo desse modo, a responsabilidade estatal em custear os honorários advocatícios é irrefutável, tendo em vista que não se pode admitir trabalho gratuito em favor do Estado.

Destarte, embora indiscutível o direito do defensor nomeado, constato que este não fez nenhum pedido ao magistrado
a quo
de fixação de honorários em seu favor, o que impede o deferimento do pleito nesse grau de jurisdição, competindo ao Juízo nomeante o arbitramento da verba honorária ora requerida, nos termos do art. 22, §1º, do Estatuto da OAB.

Por todo o exposto, acompanhando integralmente o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
declaro extinta a punibilidade do apelante Durval Melo Gomes, pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo primeiro, todos do Código Penal.

Por fim determino o encaminho de cópia integral dos autos à Corregedoria do Interior, para as providências que entender pertinentes, uma vez que constatei, da análise acurada do processo, possível omissão funcional da Secretaria da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator